Tribunal: TJDFT
Processo: 0753253-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753253-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA VERAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCELO JOSE LOURENCO GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRESSA VERAS DE OLIVEIRA contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga no Inquérito Policial de no 0721863-75.2023.8.07.0007, instaurado em face de MARCELO JOSE LOURENCO GOMES, como seguinte dispositivo: “Ante o exposto, REVOGO a medida protetiva anteriormente deferida de afastamento do lar em favor de ANDRESSA VERAS DE OLIVEIRA e em desfavor de MARCELO JOSE LOURENCO GOMES. Ainda, MANTENHO a medida de proibição de contato, por qualquer meio de comunicação, e ALTERO a medida protetiva de proibição de aproximação, para que não haja o limite mínimo de distância. Por fim, DEFIRO a restituição dos pertences pessoais da vítima e outros bens necessários aos cuidados com os filhos, a ser cumprida por oficial de justiça, no prazo de 30 (trinta) dias, na ausência do investigado, porém com acompanhamento de alguém por ele indicado, com agendamento prévio, devendo a vítima providenciar os meios necessários ao cumprimento da diligência. Não obstante, se durante o cumprimento do mandado de restituição houver divergência quanto a eventual propriedade de determinado bem, a questão deverá ser dirimida perante o Juízo de Família competente. Fica o investigado advertido de que o descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima constitui crime, nos termos do artigo 24-A da Lei 11.340/06, que prevê pena de detenção de 03 (três) meses a 2 (dois) anos, conforme redação dada pela Lei no 13.641/18, bem como poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva, consoante inteligência do artigo 20 do mesmo diploma legal e art. 313, III, do CPP. Intimem-se, preferencialmente por meio virtual. Concedo à presente decisão força de mandado de intimação e de restituição. Fica desde já deferido cumprimento em horário especial e requisição de reforço policial, caso necessário. No mais, prossiga-se com as determinações precedentes.” Conforme é notório, a decisão recorrida versa sobre matéria de natureza criminal disposta no artigo 22, II e III da Lei 11.340/2006, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, o que atrai a competência das Turmas Criminais, conforme já pacificado pelo Conselho Especial desta Corte: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS E DESEMBARGADORES DESTE TRIBUNAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPETÊNCIA HÍBRIDA. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA CONCEDIDAS DE FORMA AUTÔNOMA. NATUREZA DE CAUTELAR CÍVEL SASTIFATIVA. AFASTAMENTO MÍNIMO E PROIBIÇÃO DE CONTATO. HABEAS CORPUS. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DIREITO DE IR E VIR. COMPETÊNCIA DA TURMA CRIMINAL. 1. "Havendo recurso decorrente de decisão proferida por Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a natureza da questão impugnada deve ser o critério para a definição do órgão Julgador de Segunda Instância competente para apreciá-lo" (Acórdão n.1152746, 20170020002256CCP, Relator: FERNANDO HABIBE, Relator Designado: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Publicado no DJE: 26/02/2019. Pág.: 11/12). 2. A possibilidade de concessão de medidas protetivas de forma autônoma, isto é, independentemente da existência de processo-crime ou de ação principal contra o suposto agressor, tendo elas pois natureza de cautelar cível satisfativa (STJ, (REsp 1419421/GO), embora informe atribuição recursal dos órgãos de competência cível desta Corte de Justiça para fins de eventual exame de recurso em face delas interpostos, não afasta a competência dos órgãos criminais desse sodalício para apreciação de pedido de ordem de habeas corpus impetrado, em virtude de suposta ameaça ou violação a direito de ir e vir, contra as decisões proferidas pelos Juizados de Violência Doméstica e Familiar nessas mesmas circunstâncias. 3. Na hipótese, malgrado as medidas protetivas de urgência deferida em inquérito policial tenham sido mantidas mesmo após o arquivamento do procedimento, possuindo assim natureza de cautelar cível satisfativa, o habeas corpus impetrado contra essa decisão em virtude de hipotética ameaça ou violação de direito de locomoção do suposto agressor deve ser direcionado a uma das Turmas Criminais deste Tribunal, ex vi do art. 27, II, do RITJDFT. 4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. (Acórdão 1184717, 20190020029579CCP, Relator: ALFEU MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 2/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: 119/120)” A propósito, e com a finalidade de melhor elucidar o tratamento dado à matéria no julgamento, confira-se o seguinte trecho do aludido acórdão: “(...) A par desse contexto, tendo ela questionado a decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica em seu desfavor pela via do habeas corpus, é da competência das Turmas Criminais o processamento e julgamento do writ, ex vi do disposto no art. 27, II, do RITJDFT, ainda que para reconhecer a inadmissibilidade do writ em razão da natureza das medidas protetivas definidas pelo juízo singular.(...) De fato, considerando a competência híbrida dos juizados de violência doméstica, a espécie de recurso cabível e o órgão revisor ao qual a impugnação deverá ser dirigida dependerá da matéria decidida ou do que se pretende reclamar junto à instância recursal. A priori, caso vise reclamar de medida protetiva com enfoque eminentemente penal (Lei n. 11.340/06, art. 22, I a III), o inconformado deverá dirigir sua irresignação recursal (recurso em sentido estrito, apelação) ao órgão criminal competente do Tribunal para apreciar controvérsias penais. Por sua vez, tratando-se de inconformismo que objetiva impugnar medida protetiva de natureza civil (idem, art. 22, IV e V), o recurso (agravo de instrumento, apelação) deverá ser encaminhado ao órgão cível competente para julgamento da correspondente querela”. Ante o exposto, declaro a incompetência desta Turma Cível para julgamento do presente recurso e determino a redistribuição para umas das turmas criminais deste Tribunal. Intime-se e publique-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora